Tribunal: TJSP
Processo: 2280459-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280459-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes MUNICIPIO
DE JUNDIAI e MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, são agravados CLARISSE PEREIRA DE
JESUS, CARLOS DA FONSECA, DOMINGAS DE OLIVEIRA MACHADO,
ALBERTO BASTOS MACHADO, CLAUDIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, ANA
LUCIA VIEIRA DE MORAES, DANIEL SERGIO SOUSA, ANESIO ALVES, CARLOS
ALBERTO NEGRO, ANTONIO BENTO DA SILVA FILHO, BENEDITO DE
ALMEIDA CRUZ, APARECIDA EVA DA SILVA FRIEDERICHS, CLODI
PASCHOALI, BANCO AUXILIAR S/A, BENJAMIN ALVES PIRES, ARIOVALDO
JOSÉ GIAROLA, DARCY DIAS PEREIRA, ANA MARIA CHERRI FERREIRA,
CLAUDIO ROGERIO CORREA DUARTE, APARECIDA LOPES DE ANDRADE,
ANTONIO CARLOS PERUFFO, ANA MARIA DE ANDRADE, ADEMIR MOLINARI,
CIMONE CRISTINA TEIXEIRA EVANGELISTA, ARLINDO FERREIRA LACERDA,
ANA FURLAN PEIXOTO, ANTONIO FURLAN, BENEDITA DE ANDRADE
IFANGER, ANA MARIA PEREIRA, ANTONIO CARLOS PEREIRA, BENEDITA
DONIZETI DA SILVA ALVES, ANTÔNIO MARIANO DA COSTA, ANTONIO DE
OLIVEIRA, DERNIVALDO DIAS DEFENSOR, ARTHUR AMADEU, ANTONIO
DOMINGUES GONÇALVES, CLARINDA BERGO BOTARO, ANA GONÇALVES
SANTOS, ADMIR AMADEU, BANCO SANTANDER NOROESTE SA, ADRIANO
TONET, DENISE APARECIDA BATISTA TONET, APARECIDO DONIZETI DE
MARCHI, ANTONIO CARREIRA DE MEDEIROS FILHO, CLEONICE APARECIDA
SILVA, ADILSON LUIZ DA SILVA, CLEUSA DE ARAUJO NITZSCHE,
BENEDICTA GERALDA ALVES, CARLOS HENRIQUE NITZSCHE, ALFEU
ZOMIGNANI, APARECIDO GOMES, CELINA CAVALINI SOUZA, ANTONIO
RAMOS MAZIERO, ALFREDO JOSE ALVES, ANA CLEIDE NADAL ASSOLIN,
ANTONIO AUGUSTO MANSO LAMAS, DANIEL SANTOS SOUZA, CELINA
REZENDE DURANTE, ARLINDO VIEIRA MENEZES, CAROLINA AUGUSTA
KUBTZA BARBARINI, AGOSTINHO CARREIRA, ANISIO MENDES GONÇALVES,
ALUISIO PRANDINI, ANGELINA BISTAFFA SIMIONATTO, ALICE PICININI
GONÇALVES, ANTONIO ROBERTO MULLER, ANTONIO MULLER, ANTONIO
CARLOS ALVES EVANGELISTA, DEOPOLDINA IZABEL VEIGA, DELSON
GARDIN, CLAUDETE DOS SANTOS SILVA MUSSA, BENEDITA BATISTA DE
PAULA, CLAUDIO SANDRE PEREIRA, ANA MARIA CARA SANDRE PEREIRA,
ABRAHÃO SANDRE PEREIRA, ABILIO PAULINO TEIXEIRA, DOLORES DE
CAMARGO PAULA, ADELITA SILVA RODRIGUES, BERNADETE DA CORTE
FARIA BORGES, ANTONIO ROBERTO PEDRO, LUCIANA SOUZA VILLAS BOAS
RIBEIRO, ELVIRA RODRIGUES, JOVARINO ABEL RIBEIRO, JOSE CICERO
CANDIDO DA SILVA, JOSE DIAS, GILSON DOMINGOS AMADI, JOSÉ ROBERTO
DE BIAZZI, JORGE LUIZ DE BIAZZI, IRENO DE BIAZZI, FLAVIO AUGUSTO
SOUSA, FATIMA STORTI ALVES, LUIZ ANTONIO DA SILVA, JOSÉ CARLOS DA
SILVA, ELIZABETE BATISTA DOS SANTOS TRESSO, JANET ZANDONA DE
ALMEIDA, KARL HEINZ FRIEDERICHS, JANDIRA PASCHON IERI, LUIZ
KATUITI IEIRI, JANETE PRIOSTI BONILHA, GINES SANCHES CAMACHO,
FLORISBELA FRANCISCA PIRES, ELIEZER JULIO PIRES, JAQUELINE CRISTINA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280459-10.2019.8.26.0000 -Voto no 18184
2
PIRES, JOÃO BATISTA DE TOLEDO, FUJIKO TUKAMOTO OI, JANETE LINS
PERUFFO, JEFFERSON MONTORO, IRAIDES VILELA DE OLIVEIRA, JULIO
ROBERTO DE OLIVEIRA, IZAAC FERREIRA, LUIS PAULO DA SILVA, LAÉRCIO
CORREA EVANGELISTA, LIBERATO PEREIRA, JESUINO FACCIOLI, LOURDES
DE REZENDE FERREIRA, EZEQUIAS RAIMUNDO DA SILVA, EDEMIR JOSE DA
SILVA, IRENO DE BIAZZI FILHO, LUIZ CARLOS ALVES, JOÃO MARCOS
PEREIRA, FRANCISCO ROBERTO ALVES, LUIZ CARLOS PARUSSOLO BOTARO,
FRANCISCO LUIZ SANTOS, JANDYRA MELCHIORI AMADEU, IVONE MARIA
DA SILVA AMADEU, JOSÉ DE LARA, ELANO LIANOR DA SILVA, FERNANDO
ALVES GOMES, EUNICE APARECIDA LOPES DA SILVA, FLAVIA APARECIDA
FURLAN, ELAINE CRISTINA DA SILVA, JOSÉ APARECIDO ALVES, ELIZETE
DANTAS DE OLIVEIRA PEREIRA, IVAN PERIOTTO RIBEIRO, JOSÉ APARECIDO
FERREIRA, LURDES BENEDITA FERREIRA, EVA FELICIA DE LIMA GOMES,
IVONE FERNANDES AGUIAR LAMAS, JOAQUIM MANSO LAMAS, IRENE
RODRIGUES MAZIEIRO, LAÉRCIO BRAZ ASSOLIN, JOSE ARNALDO DE
FREITAS NUNES, IVANY MARIA MANCHINI BEZERRA, LUIZ ROBERTO
BEZERRA, JOSÉ MARCELINO BRAZ, HEDA BRAZ, JOAO FURLAN, GERALDO
MICRONI DA SILVA, IVANILDE BAESSO DE REZENDE, EUGENIO DURANTE,
EDISON MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA, JUAREZ GIMENEZ, FRANCISCO DE
ASSIS SILVA, LAURENTINO ANTONIO DOS SANTOS, INES BELEZI DE LIMA,
JOSÉ CARLOS ANDRADE OLIVEIRA, IVANY CASTEBASSE HILDEBRAND, EDIR
ALVES EVANGELISTA, GERMINA DE OLIVEIRA ROSA, GUMERCINDO
ANGELO DOS SANTOS E OUTRO, FRANCISCO CARVALHO, EDMUR LINO,
JAIME GALVÃO SILVA, GERALDO FRANCISCO DE PAULA, ELIZA DE AQUINO
SANDRE PEREIRA, JOÃO DE PAULA, LIDIA GONÇALVES, JOSÉ ALEXANDRE
FILHO, JUDIT BATISTA DE SOUZA LUIZ, NEUSA SAES RODRIGUES, VALDIR
SAES RODRIGUES, PEDRO DE OLIVEIRA, SONIA JANICE BEDULI TUMOLO,
NEWTON LUIZ TUMOLO SOBRINHO, OSMARINA SCHERMA DIAS, WALTER
SAES RODRIGUES FILHO, MARIA HERMÍNIA DE BIAZZI, MARIA DE LOURDES
AVILA DO PRADO BIAZZI, MARLI BORGES SAES RODRIGUES, MARIA DAS
DORES DE MELO SILVA, MARLENE APARECIDA DOMINGOS, SONIA VALERIA
DE OLIVEIRA SILVA, WALTER ALACID DE SOUZA, TERESA NASCIMENTO DA
SILVA,
MARIA
SALETE
DA
SILVA,
REINALDO
TRESSO,
ORLANDO
PASCHOALI, MARIA DA GRAÇA SILVA SANTOS, ROBERTO FLAVIO DOS
SANTOS, ROQUE PINTOR BONILHA, ZILDA SANTOS DE TOLEDO, MARIA DE
LURDES SANCHES CAMACHO, VALTER FELIPE CAVALI, MINORU OI, MARIA
IZABEL DOS SANTOS GIAROLA, ODETE CARINA GASPAROTO, SOLANGE
APARECIDA SALTORI BAVARO, WALTER BAVARO, ROMILDO DOS SANTOS,
ROSA MARIA DE ANDRADE DUARTE, MARIA ISABEL NUNES MOLINARI,
SUELI APARECIDA MESSIAS, MARIA APARECIDA BERGO LOPES, NELSON
SEBASTIÃO LOPES, MARIA MADALENA DOS SANTOS PEREIRA, PAULO
PEIXOTO, MARCOS ANTONIO GOMES, MARIA NILDA GONÇALVES GOMES,
SANDRA REGINA DE ANDRADE, SEGIO ANTONIO IFANGER, SILEIDE
APARECIDA DE ANDRADE, MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA, MARIA EUNICE
DE MORAES ALVES, MARIA DO CARMO ALVES DA COSTA, SERGIO ALVES,
MARIA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, MARIA DE JESUS LOPES DOS REIS
DEFENSOR, MARCIO CORDOBA, VALMIR RODRIGUES DA SILVA, TEREZINHA
IMACULADA DE ANDRADE GONÇALVES, PEDRO LUIZ ALVES, MARIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280459-10.2019.8.26.0000 -Voto no 18184
3
LOURDES FREITAS AMADEU, REINALDO AMADEU, PAULO SOUZA SANTOS,
SANDRO LIMA PONTE, MARIA BAPTISTA MEDEIROS, ZEZERDA COSTA
GOMES, SEVERINA ALICE DOS SANTOS, SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS,
ORLANDO PAULINO DE MORAES, MONICA CRISTINA DA SILVA, MARA
SILVIA DA SILVA LIMA, WLADEMIR MAIA, MARIA ROSELI DA SILVA MAIA,
VIRGINIA CRISTINA BERTINI ANDRIANI, VANDIR ANDRIANI, MOISES
SANDRE PEREIRA, RAINER NITZSCHE, MARIA LUIZA DE ALMEIDA RIBEIRO,
ORLANDA ZOMIGNANI, PEDRO OLIVEIRA DA SILVA, MARTHA APARECIDA
GROPPO NUNES, MARIA MICRONI DA SILVA, VALDECI DOS SANTOS
MENEZES, SILVINO NOLASCO DE REZENDE, OTAVIO BARBARINI, MAGRIFS
PUBLICIDADE E SELECAO DE PESSOAL, NAIR ROSSI GIMENEZ, MARIA DE
FÁTIMA FONTES LOPES BUFALO, ROBERTO HELIO BUFALO, MARIA EMILIA
LAMAS CARREIRA, ROZALIA CAÚ MULLER, MARINES OLIVEIRA PRANDINI,
ROMILTO DE FATIMA MENDES GONÇALVES, NELSON SIMIONATTO, PEDRO
GOMES,
SEBASTIANA
BELISARIA
DOS SANTOS, SILVIA APARECIDA
PINHEIRO MULLER, PAULO CESAR FACCIOLI PEREIRA, OTACILO ALVES DE
LIMA, MARIA NERCI SALOMÉ OLIVEIRA, SILVIA MARIA LOUREIRO TANAKA,
RICARDO MATSUTARO OI, ROBERTO MATSUO OI, MAURO AUGUSTO
TANAKA, TEREZINHA REIMBERG GOMES, ZENAIDE PINTO FRAGOSO
GARBIN, NELSON BATISTA DA ROSA, SANDRA REGINA ALVES MILITÃO
FERREIRA, WILSON FERREIRA, ODETE GASPARIN DA SILVA, VITALINO DE
OLIVEIRA, MUNIR ABDALA MUSSA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CARVALHO, MARILENE DA CRUZ LINO, VANI DE MOURA OLIVEIRA, MARIO
LUIZ DOS SANTOS, PAULO ALVES DE OLIVEIRA, MARIA RITA DO
NASCIMENTO TEIXEIRA, REINALDO BORGES, PEDRO RODRIGUES, MARIA
LISBOA RECHE DOS SANTOS, MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA ALEXANDRE,
MARTA APARECIDA PAULIS, MARILDA DE FÁTIMA BAROZZI PEDRO,
MEROVEU LUIZ, MARCIONILIA LOURDES ALVES, TERESA APARECIDA LIBE
DOS SANTOS e MARCIA DELFINI CORDOBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280459-10.2019.8.26.0000 -Voto no 18184
4
Voto no: 18184
Agravo de Instrumento Digital no 2280459-10.2019.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
Agravados: CLARISSE PEREIRA DE JESUS E OUTROS.
Comarca: JUNDIAÍ
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU e Taxa
de coleta de lixo - Exercícios de 2012 a 2016 - Insurgência em
face de decisão que indeferiu o processamento da execução fiscal -
limitando o litisconsórcio, ao máximo de cinco executados -
Possibilidade - Inteligência do art. 113, §1o, do Código de
Processo Civil - Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão de fl.42 dos autos da execução fiscal, que indeferiu o
processamento da ação em face de todos os executados indicados na inicial,
limitando-se o litisconsórcio ao máximo de cinco executados.
Sustenta a agravante, às fls.01/28, que todos
os executados indicados na inicial são responsáveis pela dívida, em razão de
serem proprietários do imóvel objeto da tributação cobrada no presente feito,
sendo que o juízo somente poderá limitar o número de litisconsortes no caso
desse número causar prejuízo ao processo. Pugna pela reforma da decisão.
Recurso processado, com atribuição de efeito
suspensivo ao recurso, até decisão final da Turma Julgadora.
Tendo em conta as medidas adotadas por este
Egrégio Tribunal de Justiça para enfrentamento da pandemia de corona vírus e o
cancelamento da sessão de julgamento presencial, solicitei a devolução destes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280459-10.2019.8.26.0000 -Voto no 18184
5
autos para imediato julgamento virtual, pois não havia oposição a sua realização.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal que visa à
cobrança de IPTU e Taxa de coleta de lixo dos exercícios de 2012 a 2016, no
valor de R$ 3.790,67.
Em razão do expressivo número de réus
indicados para compor o polo passivo da ação, o Juízo a quo determinou a
limitação do litisconsórcio para, no máximo, cinco executados, facultando, quando
aos demais, o ajuizamento de outras ações.
E contra esta decisão insurge-se a exequente,
ao fundamento de que o prosseguimento da execução fiscal contra diversos
executados em nada inviabilizaria o processamento do feito.
Todavia, não lhe assiste razão.
Com efeito, o litisconsórcio, embora facultativo,
só pode ser formado se entre os litisconsortes houver comunhão de direitos ou
obrigações, conexão ou afinidade. A formação do litisconsórcio facultativo fica a
critério do autor, desde que preenchidos os requisitos legais, isto é, quando entre
os litisconsortes houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à
lide. E o juiz poderá limitar a numero de litigantes, nos termos do disposto no art.
113, §1o do Código de Processo Civil: “O juiz poderá limitar o litisconsórcio
facultativo quanto ao numero de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação
de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do
litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença”.
Tal medida visa atender aos anseios da
sociedade por um Poder Judiciário mais comprometido com a rápida solução dos
litígios e com a pronta prestação jurisdicional. Nesse sentido são os julgamentos
desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280459-10.2019.8.26.0000 -Voto no 18184
6
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU e Taxa de
coleta de lixo dos exercícios de 2012 a 2015 - Ação proposta em
face de 388 executados - Insurgência contra decisão que indeferiu
o processamento da cobrança contra todos os devedores
indicados na inicial e determinou a limitação do litisconsórcio
para, no máximo, cinco executados - Possibilidade - Medida
necessária para o adequado e célere andamento da cobrança,
além de evitar o tumulto processual - Exequente que não
demonstrou a absoluta necessidade de manutenção de todos os
réus no polo passivo da ação - Inteligência do §1o do art. 113 do
CPC - Decisão mantida - Recurso improvido.” (TJSP - 15a Câmara
de
Direito
Público,
Agravo
de
instrumento
no
2103790-05.2019.8.26.0000, Rel. Desembargador Eutálio Porto, j.
11.06.2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU
Exercícios de 2012 a 2016 - Limitação às centenas de integrantes
do
litisconsórcio passivo facultativo - Risco de tumulto
processual e de ofensa aos princípios da celeridade e da
razoabilidade de tempo para a tramitação do feito - Precedentes
do STJ e TJSP - Decisão mantida - Recurso desprovido.” (TJSP -
14a Câmara de Direito Público - Agravo de instrumento no
2101404-02.2019.8.26.0000, Rel. Desembargador Octávio Machado
de Barros, j. 30.05.2019)
Desse modo, a manutenção da decisão
agravada é medida que se impõe.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
Relator